Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701204-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANA ARAUJO DA SILVA MATOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado pelo nobre advogado LEANDRO BARBOSA contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica do GUARÁ/DF, nos autos do processo criminal 0704854-16.2022, em que foi imputada a ora paciente LUCIANA ARAÚJO a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa, uma vez inexistente qualquer indício de materialidade. Afirma que a paciente teria sido indiciada por “equívoco da autoridade policial”, uma vez que as discussões nas redes sociais não se revestiriam de caráter intimidatório (meras “discussões e desentendimentos comerciais”). Postula [...] a concessão de liminar para suspender o andamento do processo em epígrafe, bem como da audiência designada, até que ocorra a devida apreciação do mérito do Habeas Corpus que fora impetrado, sob pena de que a paciente venha a ser obrigada a comparecer ao ato aludido [...]. No mérito, requer [...] a concessão de ordem para trancar o processo em questão, dada a atipicidade do ocorrido, que não ultrapassa uma simples discussão cotidiana entre duas comerciantes e não ostenta teor de ameaça, bem como a ausência de justa causa para autorizar a persecução penal in judicio [...]. “Writ” instruído com cópia integral dos autos originários. É o breve relato. “Habeas corpus” admissível (RITR, artigo 12, II, “a”). Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente “writ”, hei por bem manter a decisão ora impugnada, e, assim, não deferir a “suspensão” do curso da ação penal (processo 0704854-16.2022). De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que a paciente poderia estar envolvida (ameaça – art. 147 do Código Penal – detenção de 1 a 6 meses ou multa) não traduz risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de “habeas corpus”. Além disso, a denúncia sequer foi oferecida, sendo que a falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto. A isolada alegação de “ausência de caráter intimidatório das manifestações” não se mostra suficiente à suspensão e/ou ao trancamento da ação penal. Com efeito, a aferição sobre a existência de provas dos fatos narrados na peça acusatória são questões afetas ao mérito da demanda, a serem valoradas em momento oportuno, No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o precedente da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O trancamento de ação penal constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014) e que "só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída". (STF, HC 107948 AgR/MG, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.05.2012). 2. No caso, a conduta imputada aos recorrentes (desobedecer à ordem de parar veículo em blitz policial e de se colocar em posição de busca pessoal), em princípio, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo certo que o eventual enquadramento de uma delas como infração administrativa não conduz, forçosamente, à conclusão de que inexista justa causa para a persecutio criminis. 3. Prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico, no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória, quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido. (RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Não há elementos no processo capazes de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais no termo circunstanciado de id 25984924. Não se verifica ilegalidade na ordem emanada pelos policiais, para que os pacientes se submetessem à revista pessoal, durante operação de bloqueio de trânsito, em razão de suspeita fundada em indícios de divergências nos dados de identificação do veículo. Deve-se, portanto, reconhecer a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais, bem como dar prosseguimento ao processo, a fim de promover a apuração da conduta dos pacientes, bem como dos demais envolvidos, com o devido exaurimento da cognição. Vale salientar, ainda, que a abertura de prazo, consistente em permitir que a defesa se manifeste sobre a proposta de transação penal pelo Ministério Público, não é capaz de constituir coação ilegal à liberdade do paciente. Habeas corpus a que se nega provimento. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (TJDFT, 1a TR, acórdão 1362135, DJE: 30/8/2021). Nesse viés, o "Habeas Corpus" não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, art. 5o, LXVIII). Indefiro o pedido liminar Intime-se. Cite-se o litisconsorte. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como Autoridade coatora. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após, para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito